Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se configurado excesso de execução decorrente da incorreção do termo inicial adotado para incidência dos juros moratórios sobre o valor da dívida oriunda de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Fixados os honorários sucumbenciais em percentual calculado sobre o valor atualizado da causa, com posterior majoração em grau recursal, a condenação assume natureza de quantia certa, atraindo a regra do art. 85, §16, do CPC, segundo a qual os juros moratórios dos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, estando corretos os cálculos apresentados que adotam esse termo inicial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.